Tribunal: TJSP
Processo: 1500497-74.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Não comprovação do vínculo associativo – Absolvição – Necessidade – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Regime fechado – Adequado - Apelo parcialmente provido.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Majoração da pena em razão dos maus antecedentes – Necessidade – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500497-74.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado MAICON
FABRÍCIO RAMOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao reclamo do réu para o fim de absolvê-lo da prática do crime descrito no
art. 35, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal e deram parcial provimento do recurso do Ministério Público para
majorar a pena do crime de tráfico para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso mínimo.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500497-74.2018.8.26.0594 -Voto no
2
VOTO No: 40779
AP. CRIMINAL No: 1500497-74.2018.8.26.0594 Bauru
APTES./APDOS.: MINISTÉRIO PÚBLICO e MAICON FABRICIO
RAMOS
APELAÇÃO DO RÉU - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
Não comprovação do vínculo associativo
Absolvição

Necessidade
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
Regime
fechado Adequado - Apelo parcialmente provido.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Majoração da pena em
razão dos maus antecedentes Necessidade Apelo parcialmente
provido.
MAICON FABRÍCIO RAMOS foi condenado nas
penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no art. 33 e
35, ambos da Lei no 11.343/06, c.c. art. 69, do CP (fls. 453/457).
Irresignado apela o representante do Ministério
Público pleiteando a majoração da pena base em 1/3 acima do mínimo legal,
em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e dos maus
antecedentes do réu, bem como pede o afastamento da compensação entre a
reincidência e a confissão (fls. 467/476).
Recorre também, o réu, objetivando sua absolvição
pelo crime de associação pelo tráfico, alegando, em síntese, insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto para
início do cumprimento das penas impostas nos crimes de tráfico e associação
para o tráfico (fls. 519/578).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500497-74.2018.8.26.0594 -Voto no
3
contrarrazoados (fls. 528/534 e 551/562), com parecer da Procuradoria de
Justiça pelo improvimento do reclamo do réu e pelo provimento do reclamo
do Ministério Público (fls. 578/584).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Crime de associação para o tráfico
Impõe-se a absolvição do réu, pois as provas dos
autos se mostraram insuficientes para a comprovação do delito, haja vista que
não restou configurado o ânimo associativo entre ele e corréu Thiago
Henrique.
Apesar de haver denúncias sobre o comércio ilícito
no apartamento onde eles foram detidos em poder de drogas, não ficou
demonstrado nos autos um vínculo mais claro, uma sociedade estável entre
eles para a traficância, sendo, pois, necessária a absolvição pelo delito do art.
35, da Lei no 11.343/06.
Conforme assentado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “O tipo previsto no artigo art. 35 da Lei no 11.343/2006 se
configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de
praticar os crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada.
Indispensável, portanto, para a comprovação da
materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a
finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo” (REsp 1113728/SC
Ministro Felix Fischer DJ 19.10.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500497-74.2018.8.26.0594 -Voto no
4
Assim sendo, fica o réu absolvido deste delito,
restando prejudicado o pleito do Ministério para ver afastada a compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.
Crime de tráfico
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade e autoria do delito.
Impõe-se, todavia, ajuste no cálculo da pena.
No tocante à aplicação da pena básica, nota-se que a
natureza e a quantidade de droga apreendida com o apelante (peso líquido:
129,53 g de maconha e 3,28 g de cocaína fls. 11) não são suficientes para
majorar a pena-base, nos termos do art. 42, da Lei no 11.343/06., assim como
pretende o D. representante do Ministério Público.
Porém, consoante documento de fls. 88, o réu é
possuidor de maus antecedentes (Proc. no 0035662-89.2012.8.26.0071), com
condenação com transitada em julgado para o réu em 07/07/2014, o que
importa na fixação da pena base em 1/6 acima do piso legal em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa.
Na segunda fase, deve ser mantida a compensação
ente a agravante da reincidência (fls. 208) com a atenuante da confissão, pois
o apelante admitiu o tráfico de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500497-74.2018.8.26.0594 -Voto no
5
Incabível, outrossim, a aplicação do redutor previsto
no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxicos, diante da reincidência
Ausentes outras causas modificativas da pena, fica o
réu condenado pelo tráfico na sanção acima referida.
O crime de tráfico ilícito de drogas exige a aplicação
de regime prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a hediondo pelo
art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é imprescindível uma resposta
penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que causa à saúde
pública, bem como, pela intranquilidade e insegurança que traz para a sociedade
atual.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente para a
prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa, aspectos que
norteiam também a fixação do regime prisional (art. 59, inc. III, do Código
Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Fica, desta forma, mantido o regime inicial fechado.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao reclamo do réu
para o fim de absolvê-lo da prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500497-74.2018.8.26.0594 -Voto no
6
11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal e dá-se parcial provimento do recurso do Ministério Público para majorar
a pena do crime de tráfico para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso mínimo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator